Tribunal: TJDFT
Processo: 0715868-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Trata-se de ação rescisória ajuizada por JOSÉ BEZINHO DE CARVALHO, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, na qual objetiva a rescisão do acórdão proferido em sede de apelação, nos autos da ação de embargos de terceiro n.o 0703239-49.2021.8.07.0006, em relação ao capítulo referente ao arbitramento dos honorários de sucumbência fixado em seu desfavor. Postula, ao final, a antecipação de tutela, para que seja determinada a suspensão da ação de cumprimento de sentença (Processo no 0703239-49.2021.8.07.0006), em trâmite perante a Primeira Vara Cível de Sobradinho-DF e, no mérito, requer seja dada procedência ao pedido e rescindido o acórdão proferido em sede de apelação naqueles autos, “apenas em relação ao tópico relativo ao arbitramento dos honorários de sucumbência; e seja, sobre esse capítulo da decisão, proferido novo julgamento, a fim de adequar a verba sucumbencial ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, bem como para conferir efetividade ao disposto no art. 292, §3o, do CPC, e, assim, arbitrar os honorários de sucumbência em um valor que corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão e ao proveito econômico perseguido pelo requerente com seus embargos de terceiro, proveito econômico que foi apenas livrar-se de ter que pagar a dívida de R$5.234,47 (cinco mil e duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos) de Givanildo Cassiano da Silva, obrigação para cujo cumprimento foi determinada a penhora do imóvel a este adquirido” (ID 35408188 – pág. 6). Pois bem. Da análise da documentação juntada na exordial, constata-se que não foi acostado o comprovante de preparo. Dessa forma, intime-se o autor, para que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, a emende, trazendo, aos autos, o comprovante de pagamento das custas. No mesmo prazo, também sob pena de indeferimento da inicial, na forma do artigo 330 do Código de Processo Civil, diga o autor sobre a decadência para o ajuizamento da ação, pressuposto específico de admissibilidade de rescisão, conforme artigo 975 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.